Tribunal: TJMT
Processo: 1010507-48.2022.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010507-48.2022.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUSCELINO GARCIA DE CARVALHO - CPF: 460.577.491-20 (AGRAVANTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL
. RECURSO DE
AGRAVO INTERNO
EM APELAÇÃO
.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
.
CESSÃO DE CRÉDITO
.
ALEGADA MAJORAÇÃO UNILATERAL DE JUROS
.
BOA-FÉ OBJETIVA
.

SUPRESSIO
E
SURRECTIO
.
INOCORRÊNCIA
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto
em virtude de
decisão monocrática que, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ, negou provimento a
o
Recurso de Apelação
do Agravante e
manteve sentença de improcedência
proferida em
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, na qual se discut
e
a suposta majoração unilateral da taxa de juros após cessão de crédito em contrato de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. São elas: a) v
erificar a necessidade de
distinguishing
em relação à jurisprudência aplicada na decisão monocrática
; b) e
xaminar a alegada incorporação definitiva da taxa de juros originalmente praticada, à luz dos institutos da
supressio
e da
surrectio
; c) a
nalisar a existência de alteração contratual ilícita após a cessão do crédito
; e d) a
valiar a
alegada ofensa
ao Código Civil e ao Código de Defesa do Consumidor,
e
a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Inexistência de
distinguishing
, porquanto a tese de majoração unilateral da taxa de juros foi expressamente enfrentada,
com
aplicação
adequada
da jurisprudência dominante ao caso concreto.

4.
A cessão de crédito não altera a natureza jurídica do contrato de cartão de crédito consignado, cuja estrutura admite variação dos encargos financeiros,
quando inexistente
cláusula de fixação imutável da taxa de juros.

5.
Inaplicabilidade dos institutos da
surrectio
e da
supressio
, pois a prática reiterada de determinado percentual não gera expectativa legítima de congelamento dos encargos em contrato de natureza rotativa.

6.
Utilização prolongada do cartão de crédito consignado pelo consumidor, inclusive com realização de saques,
afasta a
alegação de passividade e a autoriza a incidência da vedação ao comportamento contraditório.

7. Inexistência
de prova de abusividade, de inovação contratual vedada ou de ofensa aos deveres de informação e boa-fé objetiva.

8. Não há
ato ilícito apto a ensejar repetição do indébito ou indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Juscelino Garcia de Carvalho
em virtude da decisão monocrática de Id. 326417890, que negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto com fundamento
no Enunciado
568 d
a Súmula do
Superior Tribunal de Justiça,
e manteve
a
sentença de improcedência proferida nos autos da
A
ção ajuizada em face do
Banco P
an
S.A.

De acordo com o Agravante, não foram consideradas
as particularidades do caso concreto,
pois a decisão recorrida limitou-se
à aplicação genérica de entendimentos relativos a contratos de reserva de margem consignável.

Alega a necessidade de
dis
tinguishing
,
sob a tese
de que houve alteração unilateral das condições contratuais após a cessão de crédito, em
ofensa
à boa-fé objetiva
.

Defende a inaplicabilidade do instituto da
supressio
em seu desfavor
.

Afirma
que, em contratos com desconto automático em folha de pagamento, não há comportamento ativo do consumidor que permita concluir pela aceitação tácita de majoração de juros.

Sustenta, ao revés, a ocorrência de
surrectio
em
seu
favor, em razão da prática reiterada, por longo período, da taxa de 4,70% ao mês, inicialmente pelo Banco Cruzeiro do Sul e, posteriormente, pelo Banco Pan
S.A.

Aduz

que a majoração da taxa de juros para 5,30% ao mês, após a cessão de crédito, violou o art
igo
294 do Código Civil e os art
igos
6o, III, e 51, IV, X e XIII, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de alteração unilateral de contrato em curso, sem prévia informação ou anuência do consumidor.

Afirma que a discussão não versa sobre abusividade em face da média de mercado, mas sobre o descumprimento da oferta e das condições originalmente pactuadas
.

Com esses argumentos, pugna pelo
provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão monocrática, a fim de reconhecer a ilegalidade da majoração da taxa de juros, determinar o recálculo da dívida
,
com manutenção da taxa de 4,70% ao mês, condenar o
B
anco à repetição do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais
.

Embora intimado, o Banco P
an
S.A. não apresentou contraminuta (Id. 342230398).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, esclareço que o Agravante
Juscelino Garcia de Carvalho
ajuizou Ação
de
Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em face do
Banco Pan S.A.
e, em síntese, alegou que é servidor público e passou a sofrer descontos mensais e contínuos em sua folha de pagamento, no valor aproximado de R$ 164,49
(cento e sessenta e quatro reais e quarenta e nove centavos)
, decorrentes de dívida originária do
Banco Cruzeiro do Sul
, posteriormente cedida ao
Agravado, Banco Pan S.A.

Aduziu que, ao analisar o contrato e as faturas encaminhadas pela instituição financeira, constatou que, no momento da cessão do crédito, os encargos praticados eram de 4,70% ao mês, taxa que continuou sendo aplicada inicialmente pelo Banco
Agravado. C
ontudo, a partir de determinado período,
especialmente após outubro de 2015,
a instituição financeira, conforme aduziu
o Agravante
, majorou
unilateralmente os juros para 5,30% ao mês, sem qualquer comunicação ou anuência do consumidor.

Sustentou que tal conduta
ofendeu
a boa-fé objetiva, o dever de informação e o pacto originalmente estabelecido
. Assim, requereu
a limitação dos juros à taxa originária, a restituição em dobro dos valores cobrados a maior e a indenização por danos morais.

Ao julgar a demanda, o Juiz da Vara Especializada em Direito Bancário concluiu pela improcedência dos pedidos.

Fundamentou que os documentos constantes dos autos, inclusive aqueles juntados pelo
Agravado
, demonstram a regularidade
do contrato de
cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável
; assim,
afast
ou
a alegação de indução a erro ou
inexistência
de manifestação válida de vontade.

Destacou, ainda,
o Julgador
a quo
,
que
o Agravante
utilizou efetivamente o cartão para realização de saques, o que evidencia ciência da modalidade contratada.

Quanto aos juros, assentou que a revisão contratual somente seria possível mediante prova de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, o que não foi demonstrado.

Por conseguinte, afastou a repetição do indébito, por inexistência de má-fé do credor, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais, por entender tratar-se de controvérsia de natureza eminentemente patrimonial, sem ofensa a direitos da personalidade.

Inconformado, Juscelino Garcia de Carvalho interpôs Recurso de Apelação
.

Alegou
que
o Juiz sentenciante
não analisou corretamente a causa de pedir deduzida na inicial.

Afirmou que jamais alegou desconhecer a modalidade de cartão de crédito consignado, mas, sim, que a controvérsia resid
e
na alteração unilateral dos encargos contratuais após a cessão do crédito, com majoração da taxa originalmente praticada de 4,70% para 5,30% ao mês.

Verberou
que a exigência de
prova da
abusividade em relação à média de mercado
é
inadequada, pois seu pedido não
versa sobre
revisão genérica de juros, mas de cumprimento das condições originalmente pactuadas.

Requereu

a reforma da sentença para reconhecer a irregularidade da majoração dos encargos e restabelecer a taxa originária.

Analisei e julguei o Recurso monocraticamente, com fundamento no Enunciado 568 da Súmula do STJ,
haja vista a existência de
jurisprudência dominante quanto à matéria devolvida.

No
decisum
, consignei que a
controvérsia devolvida ao Tribunal
cing
e
-se
à alegação de majoração unilateral da taxa de juros após a cessão do crédito.

Reconhec
i
a natureza consumerista da relação
; porém,
registrei
que tal circunstância não exime o consumidor do dever de diligência nem autoriza pretensões revisionais desprovidas de suporte técnico-probatório.

Assent
ei
que o contrato de cartão de crédito consignado, celebrado originalmente com o Banco Cruzeiro do Sul, não continha cláusula que fixasse a taxa de juros de forma imutável, de modo que a posterior cessão do crédito ao Banco Pan
S.A.
não alterou a essência jurídica do pacto.

Desta
quei, ainda,
que os extratos e faturas demonstram a utilização efetiva do cartão, inclusive mediante
telesaques
. Assim,
afastei

a
alegação de desconhecimento da natureza da operação.

Consider
ei,
ainda,
que
a utilização prolongada do contrato, por mais de 16 anos, sem insurgência formal, atrai a incidência do princípio
venire
contra
factum

proprium
,
o qual veda
a rediscussão tardia das condições contratuais.

No tocante aos juros, consign
ei
que eventual variação da taxa, de 4,70% para 5,30% ao mês, não configura majoração unilateral ilícita, mas reflete a dinâmica própria dos contratos de cartão de crédito, cujos encargos são variáveis, desde que não abusivos, o que
reputei não
comprovado nos autos.

Por fim, afast
ei
a pretensão de restituição em dobro, por
não constatar prova
de má-fé do credor, e o pedido de indenização por danos morais, por inexistir ato ilícito ou
ofensa
a direito da personalidade,
e conclu
í
pela manutenção da improcedência dos pedidos.

Irresignado,
Juscelino Garcia de Carvalho
interpôs este Recurso
, no qual aduz que
não foram consideradas as particularidades do caso concreto, pois a decisão recorrida limitou-se à aplicação genérica de entendimentos relativos a contratos de reserva de margem consignável.

Alega a necessidade de
distinguishing
, sob a tese de que houve alteração unilateral das condições contratuais após a cessão de crédito, em ofensa à boa-fé objetiva.

Defende a inaplicabilidade do instituto da
supressio
em seu desfavor.

Afirma que, em contratos com desconto automático em folha de pagamento, não há comportamento ativo do consumidor que permita concluir pela aceitação tácita de majoração de juros.

Sustenta, ao revés, a ocorrência de
surrectio
em seu favor, em razão da prática reiterada, por longo período, da taxa de 4,70% ao mês, inicialmente pelo Banco Cruzeiro do Sul e, posteriormente, pelo Banco Pan S.A.

Aduz que a majoração da taxa de juros para 5,30% ao mês, após a cessão de crédito, violou o artigo 294 do Código Civil e os artigos 6o, III, e 51, IV, X e XIII, do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de alteração unilateral de contrato em curso, sem prévia informação ou anuência do consumidor.

A
ssevera
que a discussão não versa sobre abusividade em face da média de mercado, mas sobre o descumprimento da oferta e das condições originalmente pactuadas.

Pois bem.

Sabe-se que o
chamado
distinguishing
consiste na técnica de afastar a aplicação de precedente ou entendimento jurisprudencial quando o caso concreto apresenta circunstâncias fáticas ou jurídicas relevantes que o diferenciam da situação anteriormente julgada. Em outras palavras, somente se justifica o
distinguishing
quando a solução adotada em precedentes não se mostra adequada à realidade específica do processo sob exame.

No caso
,
não se verifica qualquer peculiaridade apta a afastar o enquadramento jurídico conferido na decisão monocrática.

Conforme já consignado, a tese central deduzida pelo Agravante
,
consistente na suposta majoração unilateral da taxa de juros após a cessão do crédito
,
foi expressamente enfrentada, não havendo falar em aplicação genérica ou automática de entendimento dissociado das particularidades do caso concreto.

Com efeito, a cessão do crédito do Banco Cruzeiro do Sul ao Banco Pan S.A. não teve o condão de alterar a natureza jurídica do contrato originalmente celebrado, que sempre ostentou a modalidade de cartão de crédito
consignado, cuja remuneração incide sobre saldo rotativo e não se submete, por sua própria estrutura, à lógica de taxa fixa típica dos contratos de empréstimo consignado tradicional.

A alegação de que a taxa de 4,70% ao mês teria se incorporado definitivamente ao contrato, por força da prática reiterada, exige análise à luz dos institutos da
supr
essio
e da
surrectio
, ambos decorrentes do princípio da boa-fé objetiva, que orienta a interpretação e a execução dos contratos.

A
supressio
ocorre quando uma parte deixa de exercer determinado direito por longo período, criando na outra a legítima expectativa de que esse direito não mais será exigido, de modo que seu exercício tardio se torna abusivo. Já a
surrectio
representa o fenômeno inverso: surge um direito em favor de uma das partes quando a outra, por comportamento reiterado e contínuo, cria a confiança legítima de que determinada prática será mantida.

Esses institutos, todavia, não se aplicam automaticamente. Para seu reconhecimento, é indispensável que a conduta reiterada seja incompatível com o contrato originalmente firmado e que gere uma expectativa legítima apta a modificar ou limitar direitos previstos no ajuste.

Na hipótese,
o contrato celebrado entre as partes
tem
natureza de cartão de crédito consignado, modalidade cuja principal característica é a variação dos encargos financeiros, conforme o saldo devedor, a forma de utilização do crédito e outros fatores inerentes a esse tipo de operação. Não há, no instrumento contratual, cláusula que fixe a taxa de juros de forma permanente ou que impeça sua variação ao longo do tempo.

Assim, a circunstância de, em determinado período, ter sido aplicada a taxa de 4,70% ao mês não é suficiente para transformar esse percentual em regra imutável do contrato, nem para gerar, por si só, o direito de exigir sua manutenção indefinida.

A prática de um percentual específico, quando compatível com a estrutura do contrato, não cria expectativa legítima de congelamento dos encargos.

Nesse contexto, não prospera a invocação da
surrectio
em favor do Agravante, pois a variação dos juros está em consonância com a própria natureza do contrato celebrado.

Do mesmo modo, não há falar em inaplicabilidade do princípio que veda o comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Ainda que
os descontos ocorram de forma automática em folha de pagamento, os autos demonstram que o Agravante utilizou o cartão de crédito consignado por longo período, inclusive mediante realização de
telesaques
, beneficiando-se diretamente da operação.

Tal comportamento evidencia adesão prática às condições do contrato e afasta a alegação de completa passividade, tornando incompatível a rediscussão tardia das condições financeiras pactuadas.

No que se refere à
tese de afronta
ao art
igo
294 do Código Civil, igualmente não assiste razão ao Agravante.

A cessão de crédito transfere ao cessionário os direitos e obrigações decorrentes do contrato nos exatos limites em que pactuados. Inexistindo cláusula de taxa fixa, não se pode concluir que a variação dos juros, inerente à modalidade contratada, represente inovação contratual vedada ou descumprimento do pacto original.

De igual modo,
não
há falar em

ofensa
aos art
igos
6o, III, e 51, IV, X e XIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A informação acerca da natureza do contrato, da forma de amortização e da incidência de encargos rotativos consta do termo de adesão, e
não h
á provas
de que a variação aplicada
seja
excessiva, desproporcional ou dissociada das práticas de mercado.

Ainda que o Agravante sustente não discutir abusividade à luz da taxa média de mercado, certo é que,
inexistente
cláusula de fixação da taxa, a análise da regularidade da variação dos juros passa, necessariamente, pel
o exame
de eventual abusividade, ônus do qual não se desincumbiu.

Em
resumo
, o que se verifica é que o Agravante busca aplicar institutos destinados à proteção da confiança legítima para modificar a estrutura de um contrato que, por sua própria natureza, admite variação de encargos, sem que haja cláusula contratual ou prova técnica apta a amparar tal pretensão.

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026